Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0729867-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Z. S. D. S. R. APELADO: SAFARI DIVERSAO LTDA, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso especial interposto por Z. S. D. S. R. contra acórdão proferido pela 5a Turma Cível. Destaco que o art. 4o da PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, ao juízo plantonista somente serão admitidas medidas de extrema urgência que não possam aguardar o horário normal de expediente. Apesar da recorrente insistência em se submeter as mais variadas questões ao plantão judicial, o juízo plantonista não constitui uma prorrogação do expediente regular, uma vez que se destina, exclusivamente, a assegurar direitos individuais com evidente risco de perecimento, vale dizer, questões que não possam, em absoluto, aguardar solução no horário regular do expediente forense, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Ao que se percebe, tendo em vista a ausência de qualquer pedido de natureza liminar, a interposição do recurso especial no plantão decorreu de mero equívoco do advogado, pois, reitero, não declinou qualquer fundamento que possa justificar a necessária intervenção do plantão judicial. Logo, não sendo o caso de plantão judicial, façam os autos, oportunamente, conclusos ao órgão competente. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância